Tribunal: TJSP
Processo: 1004348-64.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO CONDOMINIAL – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECONHECIMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR CORRESPONDENTE PARA A EXECUÇÃO FISCAL – POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO –

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO CONDOMINIAL – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECONHECIMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR CORRESPONDENTE PARA A EXECUÇÃO FISCAL – POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – INCONFORMISMO QUE DEVERIA TER SIDO VEICULADO POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECONHECIMENTO

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004348-64.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, são apelados ARMANDO FRANÇA
FILHO e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GUADALUPE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante:Prefeitura Municipal de Guarujá
Apelados:Guadalupe Condomínio Edifício; Armando França Filho
Comarca:Guarujá 3a Vara Cível
Juiz prolator: Gustavo Gonçalves Alvarez
DESPESAS DE CONDOMÍNIO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ARREMATAÇÃO DO
IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO CONDOMINIAL
PREFERÊNCIA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO

RECONHECIMENTO INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO
CONTRA
A
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
TRANSFERÊNCIA DO VALOR CORRESPONDENTE
PARA
A
EXECUÇÃO
FISCAL

POSTERIOR
PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DO
DÉBITO
INCONFORMISMO QUE DEVERIA TER
SIDO VEICULADO POR MEIO DE RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO
VIA RECURSAL INADEQUADA

RECONHECIMENTO
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
VOTO No 33851
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que,
em autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
Guadalupe Condomínio Edifício em face de Armando França Filho,
reconheceu a satisfação da obrigação e, por conseguinte, extinguiu o
processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Após defender o cabimento de recurso de apelação,
sustenta o Município, em síntese, equívoco na decisão que determinou a
transferência dos valores atinentes ao débito tributário para os autos da
execução fiscal, a despeito de ter sido requerida a transferência para a
conta de titularidade da Prefeitura Municipal, o que viola o seu direito de
preferência em relação ao débito condominial, cujo levantamento já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizado.
Recurso regularmente processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Deflui dos autos que, após a arrematação do imóvel
gerador do débito condominial, o Município de Guarujá ingressou nos
autos requerendo o reconhecimento de preferência do crédito tributário
em relação aos demais e, por conseguinte, a transferência do valor
correspondente para a conta bancária de titularidade da Prefeitura,
através de expedição de ofício à instituição financeira indicada
(fls.219/235).
Não obstante o pleito formulado, o juiz de primeiro
grau determinou a transferência do valor de R$ 56.840,74 para a
execução fiscal indicada às fls. 236/255 (fl. 300), decisão esta que foi
objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados ante o
caráter infringente, tendo o magistrado consignado que “... o
encaminhamento do valor afeto à Municipalidade decorre, ainda, pela
circunstância de desconhecimento do atual estágio fiscal e possibilidade
do devido processo legal ao réu antes de sofrer a perda financeira em
destaque” (fl. 307).
Ato contínuo, após o pedido de expedição de
mandado de levantamento formulado pelo executado respeitante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saldo remanescente do produto da arrematação, foi proferida sentença de
extinção da execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC.
Sendo esse o breve resumo dos fatos, incontestável
que o inconformismo manifestado pelo Município diz respeito ao não
acolhimento de sua pretensão no tocante à determinação de transferência
do valor do crédito tributário ao juízo da execução fiscal, cuja
deliberação foi feita em precedente decisão, nada restando decidido a
esse respeito na sentença de extinção da execução.
E se assim é, cabia ao recorrente manifestar seu
inconformismo através de agravo de instrumento, pois, nos termos do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil, este o recurso cabível.
Portanto, sendo manifesta a inadequação da via eleita
(apelação), há que se reputar não impugnada a decisão, restando, por
conseguinte, precluso o direito de fazê-lo, até porque não é possível
aplicar na espécie o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que
constitui erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso
de apelação.
ANDRADE NETO
Relator